Tribunal: TJDFT
Processo: 0741263-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) 0741263-62.2024.8.07.0000 REQUERENTE: MARCELLA CHAVES FREIRE REQUERIDO: LUANA AVONA VASIU DECISÃO Trata-se de Petição de Efeito Suspensivo apresentada por MARCELLA CHAVES FREIRE, na Apelação Cível por ela interposta contra a sentença ID 212159897, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos ação de reintegração de posse n. 0704030-05.2023.8.07.0020 proposta por LUANA AVONA VASIU em desfavor da apelante. Na ocasião, o Juízo proferiu sentença de mérito, nos seguintes termos: Trata-se de ação de REINTEGRAÇÃO DE POSSE proposta por LUANA AVONA VASIU em desfavor de MARCELLA CHAVES FREIRE, partes qualificadas nos autos. Relata a autora que a parte requerida comprou um veículo FORD, KA SE 1.0 12V 4P, BRANCA, 2015/2015, 9BFZH55L3F8248498, PAH0F77, DF, 01054806028 e registrou o veículo no nome da autora, mas a requerida manteve a posse do bem móvel. A autora por sua vez, com o veículo como garantia, uma vez que está registrado em seu nome, assumiu alguns empréstimos em favor da requerida que se comprometeu a realizar os pagamentos, conforme TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA (ID. 151780078). No entanto, a parte requerida deixou de cumprir com os pagamentos e não entregou o veículo para pagamento das dívidas. A autora requer seja declarada a posse ilegítima, ilegal e clandestina da requerida e jugada procedente a reintegração de posse do veículo em favor da requerente. Inicial instruída com documentos. Citada a ré. Contestação apresentada ID 164521812, alega que os empréstimos foram dívidas da requerida mas em favor da requerente, que os empréstimos feitos pela requerente a pedido da requerida, nunca foram para pagar as prestações do carro. Sustenta que sempre manteve a posse mansa e pacífica do veículo, não havendo que se falar em reintegração de posse (id. 165521812 pg. 12). Réplica no ID 168211694. Foi oportunizado o requerimento de produção de provas. Audiência de Instrução e Julgamento (id. 206181698). Alegações finais (id. 208424531). Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório. DECIDO Não há que se falar em inépcia da inicial, pois os fatos e fundamentos jurídicos estão devidamente narrados e de sua leitura chega-se a uma conclusão lógica. O feito está apto a receber sentença, uma vez que os elementos de convicção já acostados aos autos são suficientes à compreensão do alcance da pretensão e ao desate da controvérsia instaurada. Não vislumbro, pois, na ocasião, nenhum vício que macule o andamento do feito. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo à análise do mérito. Cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC). Nesse sentido, são fatos extintivos aqueles que extinguem a relação jurídica material ou o direito invocado pela autora. No caso em análise, a parte autora ajuizou ação de reintegração de posse de veículo em garantia, sob o argumento de descumprimento do contrato de confissão de dívida, uma vez que a parte requerida não cumpriu com o contrato. Restou devidamente evidenciada a negociação entre as partes (ID. 151780078). Não obstante as alegações apresentadas pela parte ré, essa não fez prova de suas alegações. Registre-se que era ônus da requerida a produção de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, na forma do que estabelece o art. 373, II, do CPC/15. A parte demandada, contudo, deixou de produzir tal prova. Nesse contexto, só lhe resta arcar com as consequências de sua conduta para honrar com os termos da confissão de dívida, devendo a reintegração de posse ser acolhida. Pelas razões declinadas, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para: 1) Determino a REINTEGRAÇÃO DE POSSE DO veículo FORD, KA SE 1.0 12V 4P, BRANCA, 2015/2015, 9BFZH55L3F8248498, PAH0F77, DF, 01054806028 em favor da autora. Determino que a parte requerida proceda a devolução do veículo no prazo de 10 dias a contar dessa sentença, sob pena de expedição de mandado de reintegração, com auxílio de força policial se necessário. Em consequência, resolvo o mérito da lide, nos termos do art. 487, I, do CPC/15. Diante da sucumbência da parte requerida, condeno ao pagamento das despesas processuais, e honorários de sucumbência que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Fica desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento. Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intime-se. Alega, nas razões de seu pedido, que houve erro na sentença, porquanto a Apelada nunca exerceu a posse efetiva do veículo. A ação correta seria uma de imissão na posse, e não de reintegração. Sustenta que a Apelante exerce a função de representante comercial e depende exclusivamente do veículo para desempenhar suas atividades profissionais, essenciais à sua subsistência. A devolução imediata do carro, como ordenado na sentença, a impede de trabalhar e de manter sua renda, resultando em um impacto irreversível na sua vida pessoal e profissional. Ao final, requer a atribuição do efeito suspensão para suspender os efeitos da sentença até o julgamento final da apelação. Preparo ausente diante da gratuidade deferida na origem – Id. 168277204. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Segundo o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso se a imediata produção dos efeitos da decisão recorrida puder causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e se for demonstrada a probabilidade de provimento deste. Dito isto, passo, então, a analisar o pedido de efeito suspensivo vindicado. Na origem, a parte autora, ora agravada, ajuizou ação de reintegração de posse de veículo em garantia, sob o argumento de descumprimento do contrato de confissão de dívida, comprovado nos autos por meio do Id. de origem n.151780078, uma vez que a parte requerida, ora agravante, não cumpriu com o contrato. Sobre o assunto, tem-se que a tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à propriedade, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse. De outro lado, nas ações possessórias, tutela-se o direito de posse com fundamento exclusivo em situação de fato. O objeto é a qualidade da posse, independentemente da existência de relação jurídica relacionada à propriedade. Logo, cumpre ao autor comprovar que exercia a posse do bem e que ela foi objeto de esbulho ou turbação e, em caso de sucesso, é concedida tutela de reintegração ou manutenção na posse. A ação de reintegração de posse é uma das ações possessórias previstas nos arts. 560 a 566, presentes no Capítulo III, do CPC. Destina-se a quem deseja se restabelecer na posse mediante decisão judicial, desde que preenchidos os requisitos legais. Por sua vez, a posse, segundo dispõe o art. 1.196, do Código Civil, é exercida por todo aquele que tem de fato o exercício de algum dos atributos inerentes à propriedade. Portanto, sendo a reintegração de posse um procedimento exclusivamente possessório, é destinado a quem foi esbulhado (ato de usurpação pelo qual uma pessoa é privada, ou espoliada, de coisa de que tenha propriedade ou posse) do seu bem, o que retrata o caso dos autos, tendo em vista que a agravada é proprietária do bem, nos termos da nota fiscal do veículo - Id. 164521841 sendo que o esbulho possessório se deu a menos de ano e dia, pois ocorreu na data 23/06/2022, data da assinatura do instrumento particular de confissão de dívida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO. LIMINAR. REQUISITOS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se, na origem, de ação de reintegração de posse em que a parte autora alega que é o proprietário e possuidor do veículo posto "sub judice", e que este fora emprestado para a primeira requerida, que não o devolveu. 2. A medida liminar na ação de reintegração de posse versa acerca de uma tutela de evidência típica que exige, nos termos do art. 561 do CPC, a demonstração concomitante da posse do requerente, bem como o seu esbulho e perda a menos de ano e dia (posse nova). Em se tratando de ação de posse velha, a reintegração liminar de posse exige a demonstração do art. 300 do CPC, notadamente a urgência da medida. 3. A comprovação dos fatos alegados pelo demandante reclama dilação probatória, devendo a matéria ser objeto de discussão e apreciação pormenorizada das provas, em obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 4. Para fins de liminar, a melhor posse, a princípio e até que seja desconstituída tal assertiva nos autos de origem, é da ré agravada, conforme prova testemunhal colhida em audiência de justificação. O autor agravante não logrou êxito em comprovar sua posse legítima, pois, ao que se depreende em audiência, apenas emprestou seu nome para que seu filho pudesse efetivar o contrato de financiamento do veículo. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1917553, 07233341620248070000, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/9/2024, publicado no DJE: 17/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) g.n. Nesse contexto, uma vez preenchidos os requisitos da tutela reivindicada, a reintegração na posse é medida que se impõe. Registra-se que a alegação de que a agravante se utiliza do bem para o trabalho não impede a reintegração de posse e, tampouco, autoriza o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que não há no caso em tela a probabilidade do direito. Ausente a probabilidade de direito, não há que se falar em perigo da demora, visto que são requisitos cumulativos necessários para a atribuição de efeito suspensivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e mantenho a sentença recorrida, ao menos até o julgamento de mérito deste recurso pelo Colegiado. Intime-se a apelada para, querendo, se manifestar no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 3 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator